Tribunal: TJSP
Processo: 1502727-14.2025.8.26.0378
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PENAL, PROCESSO PENAL E LEI No 11.343/2006. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. IMPROVIMENTO.

I- CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela d. Defesa contra sentença, que condenou o acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, buscando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/2006, o

Ementa:
PENAL, PROCESSO PENAL E LEI No 11.343/2006. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. IMPROVIMENTO.

I- CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela d. Defesa contra sentença, que condenou o acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, buscando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/2006, o reconhecimento da modalidade privilegiada e a substituição por reprimenda restritiva de direitos.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há quatro questões a serem analisadas:
I) existência de elementos probatórios suficientes para condenação da pessoa acusada;
II) possibilidade de desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/2006;
III) preenchimento dos requisitos para reconhecimento da modalidade privilegiada;
IV) substituição da pena privativa de liberdade por reprimendas restritivas de direitos.

III- RAZÕES DE DECIDIR:
3. Materialidade e autoria do crime demonstradas pela segura e coerente prova oral acusatória, além dos demais elementos probantes;
4. A quantidade de drogas apreendidas com o acusado e as circunstâncias da apreensão (prévia denúncia detalhada da prática de mercancia espúria) não condizem com a condição de mero usuário, afastando-se a possibilidade de desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/2006, bem como de reconhecimento da modalidade privilegiada e substituição da pena reclusiva por reprimenda restritiva de direitos;
5. O crime de tráfico ilícito de drogas não exige qualquer ato de venda para sua configuração, bastando que a pessoa acusada traga consigo, tenha em depósito, transporte ou guarde a substância entorpecente. Também é desnecessária a traditio para sua consumação;
6. Estrita observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena no estabelecimento da sanção e fixação de regime de prisão.

IV- DISPOSITIVO E TESE:
7. Apelação criminal defensiva a que se nega provimento.